Tribunal: TJES
Processo: 5000186-73.2025.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000186-73.2025.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUCINEIA FERRARI HASHIMOTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000186-73.2025.8.08.0062

Origem
: Juízo de Piúma - 1ª Vara

RECORRENTES
: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO
: LUCINEIA FERRARI HASHIMOTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese, a autora afirma que era clientes da operadora Claro, mas solicitou a portabilidade das linhas principais e dependentes para a Vivo. No entanto, as linhas ficaram inoperante por dias, sem qualquer resolução pela requerida, gerando cobranças indevidas. Diante disso, requer ativação da linha, o cancelamento da fatura com vencimento em fevereiro de 2025, condenação da ré ao pagamento de danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. Inconformada, a Requerida, interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão, consistentes em saber: (i) se houve cerceamento de defesa; (ii) se há responsabilidade da empresa recorrente pela interrupção do fornecimento do serviço de telefonia pós portabilidade; (iii) e a configuração de danos morais.

III. PRELIMINAR

4.
Sobre o ponto, é preciso dizer que há cerceamento de defesa quando a parte, de forma justificada, indica a produção de provas indispensáveis ao julgamento do processo e essas deixam de ser analisadas. Vê-se que a petição de ID 69573694 citada pela recorrente apenas reiterar informações já trazidas aos autos (ID 68228201) antes da apresentação da contestação, de modo que não houve oportunidade à Ré para tomar conhecimento do seu teor e apresentar suas considerações. Não obstante, após a apresentação da petição de ID 69573694 foi realizada a audiência no dia 30 de maio de 2025, oportunidade onde também poderia apresentar suas eventuais considerações face aludido ato praticado pela autora, e também não o fez. Ademais, a petição de ID 71883808 não traz nenhum documento ou novas informações à tese da exordial de modo que inexistiu o alegado cerceamento de defesa. Por tais motivos, rejeita-se a destacada preliminar de nulidade da sentença baseada em cerceamento de defesa.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6.
Tem-se que o conjunto probatório é suficiente para comprovar que houve a falha no processo de portabilidade da linha da autora, o qual permaneceu sem utilizá-la indevidamente.

7.
Em que pese as suas alegações, verifico que a recorrente não sucumbiu de seu ônus probatório de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, haja vista que não apresentou provas de que a demora na conclusão da portabilidade foi provocada pela requerente, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC e art. 14, §3º, CDC (inversão do ônus da prova ope legis).

8.
A Requerida, ao contestar, não colacionou aos autos nenhum documento que demonstrasse a ausência de falhas na prestação de serviços (portabilidade telefonia), se limitando somente a afirmar que os serviços fornecidos a autora permaneciam ativos porquanto todo processo de portabilidade teria seguido o rigor da norma regulatória. Por outro lado, tem-se que os
prints
de tela acostados no bojo da peça de defesa e renovados no recurso não se prestam como meio de prova apto a afastar a obrigação que lhe incumbia no caso, e muito menos a falha apontada pela Recorrida.

9.
Nesse sentido, demonstrado pela requerente a falha na prestação de serviço, impõe-se aos recorrentes a obrigação de providenciar a portabilidade da linha com a estabilização dos serviços contratados, e os demais pedidos requeridos na inicial.

10.
Neste caso, tem-se que, de fato, o Recorrente não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

11.
Diante de todo o exposto, irretocável o
decisum
objurgado, fixada em estrita consonância com a comprovação do prejuízo sofrido pelos autores na hipótese (art. 944, CC), bem como no que se refere à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado (R$ 5.000,00) se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

V. DISPOSITIVO

12.
Da conclusão. Recurso inominado DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.
Por força da sucumbência recursal, condena-se a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)